Tribunal: TJDFT
Processo: 0704151-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704151-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE SAMARA SOARES DE ANDRADE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Danielle Samara Soares de Andrade em face da r. decisão (ID 14448651) que, nos autos da Execução que lhe move o Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores nos seguintes termos: “(...) No mais, cuida-se de impugnação apresentada pela executada DANIELLE SAMARA SOARES DE ANDRADE (ID 41265939), que objetiva a liberação da quantia bloqueada em conta de sua titularidade (ID 38965631), equivalente a R$ 2782,71, ao argumento de que se trata de quantia depositada em caderneta de poupança, inferior a 40 salários mínimos. Por isso, a constrição seria indevida. DECIDO. De fato, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é impenhorável, na dicção do inciso X do artigo 833 do CPC. No caso vertente, a executada supracitada, ora impugnante, afirma que o valor bloqueado em sua conta é impenhorável. O cartão poupança sob ID 41266005 comprova que a executada é titular da conta poupança 00017499-8, da agência 4222 da Caixa Econômica Federal. Os extratos juntados, no entanto, mormente o do mês de junho de 2019 - ID 41266098 (quando ocorreu o bloqueio de ativos financeiros), não trazem qualquer referência à aludida conta, de forma que não é possível verificar se os argumentos lançados na impugnação prosperam. De qualquer forma, o mencionado extrato comprova que a conta da executada é utilizada para diversos créditos e débitos, inclusive para pagamentos de contas (boletos). Isso, a meu ver, descaracteriza a situação de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do CPC, mormente porque os atos são diversos e, alguns, de valores consideráveis (por exemplo: envio de TED de R$ 3.000,00; pagamento de boleto de R$ 2.391,09; etc.). Tenho, portanto, que a conta referida no extrato juntado pela executada é utilizada como verdadeira conta corrente, razão pela qual a constrição de valores se faz possível. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A utilização pelo Executado, ora Agravante, da conta bancária com movimentação característica de conta corrente descaracteriza sua natureza de reserva financeira com o escopo formar economia, como forma de garantia e a segurança do futuro do poupador e de sua família, razão pela qual não há como se aplicar a proteção da impenhorabilidade prevista no Art. 833, inciso X, do CPC. 2. A existência de depósitos em conta bancária, efetivados por terceiros, representam valores colocados à disposição do correntista. Portanto, não podem ser excluídos do bloqueio judicial, por falta de amparo legal, vez que não estão presentes quaisquer das hipóteses de impenhorabilidade previstas no Art. 833 do CPC. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1032114, 07058945120178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 41265939 e converto a indisponibilidade de ID 38965631, respeitante à executada Danielle, em penhora, independentemente de termo. Intimem-se.” Nas razões, invoca a Agravante a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança que não superem 40 (quarenta) salários mínimos, conforme previsto no inciso X do art. 833 do CPC/15. Diz que a jurisprudência do C. STJ é favorável ao seu pleito de desbloqueio de valores. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata liberação da quantia bloqueada. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A Corte Especial do C. STJ, em precedentes recentes, fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para preservar a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019 – grifou-se) Tenho adotado tal posicionamento. Se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, parece-me contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. Digno de registro, que não há sequer alegação da Agravante no sentido de que as verbas movimentadas na conta poupança tenham natureza alimentar, o que reforça o argumento deduzido acima. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator